Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ABONO DE PONTO. AUSÊNCIA DE FALTAS INJUSTIFICADAS. EFETIVO EXERCÍCIO. LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. OMISSÃO LEGISLATIVA. LACUNA LEGAL. LEI COMPLEMENTAR N. 1.005/2022. ALTERAÇÃO LEGAL. RETROATIVIDADE. ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Julga-se conjunto os recursos de apelação e agravo de instrumento, pela manifesta conexão entre as questões deduzidas e resolvidas pela instância de origem, que determinou a nulidade de ato administrativo que impossibilitou aos servidores distritais que tenham se licenciado por motivo de doença em pessoa da família em 2021 que possam gozar no ano de 2022 do abono de ponto.
2. O abono de ponto de cinco dias para o servidor distrital está previsto no art. 151, da Lei Complementar Distrital 840/11, ao servidor que não tiver falta injustificada no ano anterior e tiver efetivo exercício de 1o de janeiro a 31 de dezembro do ano aquisitivo.
3. O art. 165, da Lei Complementar 840/11, não prevê expressamente como efetivo exercício a licença por motivo de doença em pessoa da família, mas apenas a licença médica ou odontológica por motivo de tratamento da própria saúde.
4. Contudo, a alteração legislativa ocorrida pela Lei Complementar n. 1.005 de 04/04/2022, art. 151, § 6°, não deixou dúvida que a intenção do legislador é que o usufruto de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família não se trata de óbice à concessão do abono de ponto.
5. Portanto, ante a lacuna na legislação faz-se necessária a interpretação sistemática e integrativa da lei, considerando também que os servidores que usufruíram de licença por motivo de doença em pessoa da família em 2021 que possam gozar no ano de 2022 do abono de ponto, em respeito ao princípio da isonomia.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Apelação conhecida e não provida.